Tribunal: TCU
Processo: 044.999/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1.008/2022-1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor Hundalto Guida.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1008/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor Hundalto Guida. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 1008/2022-TCU-Primeira Câmara e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Hundalto Guida (83.588/2019), ocorrido em 20/12/2015; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Câmara dos Deputados.